Tribunal: TJDFT
Processo: 0737497-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. SUPOSTA FALTA GRAVE PELO COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO. REVOGAÇÃO DO REGIME ABERTO EM PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. DECISÃO MANTIDA.

1. Por força do poder geral de cautela do Juízo da Execução, visando prevenir novas condutas criminosas e viabilizar o correto cumprimento da pena, é possível revogar a prisão domiciliar ainda não implementada em audiência admonitória do regime aberto, após a notícia da suposta prática de falta grave pelo executado, consistente no cometimento de novo crime doloso.
2. Recurso conhecido e desprovido.